Tribunal: TJDFT
Processo: 0732763-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante aponta omissão no acórdão, à míngua de enfrentamento da tese defensiva quanto à atipicidade da conduta, uma vez que o descumprimento de ordem de parada de agente público no trânsito seria sancionado somente na esfera administrativa, nos termos do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Aduz contradição, porquanto julgou o mérito do habeas corpus, mas deu por prejudicado o agravo interno.
3. Parecer ministerial pela rejeição dos embargos (ID 77336042).
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia atual reside na verificação de omissão e contradição no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Sem razão em relação ao inconformismo instrumentalizado nos presentes. Evidente o propósito de reformar o mérito, utilizando-se desses embargos como sucedâneo recursal. O objurgado acórdão foi claro ao atestar, em seu item 9, a justa causa necessária para a persecução criminal em face do embargante, pelo cometimento, em tese, do crime de desobediência, ao desrespeitar ordem legal de parada de policial militar em momento de abordagem. Com efeito, é de se pressupor a realização de um juízo de tipicidade ao se delinear a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, descabendo, assim, falar em omissão no ponto.
7. Noutra via, melhor sorte não assiste ao embargante no que toca à alegação de contradição pelo julgamento do mérito do habeas corpus, ao passo de dar por prejudicado o agravo interno interposto da decisão de indeferimento da liminar em HC. O item 6 do acórdão embargado asseverou que o objeto do agravo interno se confundiria com o próprio mérito do habeas corpus, impondo, em atenção ao princípio da economia processual, levar ao colegiado apenas o julgamento do mérito, em si, do habeas corpus, o que, por logicidade, englobaria a matéria do agravo interno tido por prejudicado. Aqui, perceptível o inconformismo do embargante concernente ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão, de modo a averiguar pretensa contradição. Deveras, o acórdão justificou, à exaustão, a denegação da ordem de habeas corpus e a prejudicialidade do agravo interno.
8. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.